Tribunal: TJDFT
Processo: 0745016-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO INVENTARIANTE. ART. 618, IV E VII, DO CPC. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS MANTIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dever do inventariante prestar contas da gestão do espólio munido adequadamente dos respectivos documentos probantes (art. 618, IV e VII, do CPC).
2. A prestação de contas quanto à evolução patrimonial do curatelado, durante o período em que o inventariante exerceu a curatela, para apuração de eventual saldo a favor de uma das partes antes do falecimento constitui, em estrita observância ao art. 763, § 2°, do CPC, objeto específico da ação de curatela, razão pela qual a prestação de contas no processo de inventário deve se limitar ao período pós-óbito do autor da herança, sem prejuízo de posterior sobrepartilha.
3. Os documentos relativos a movimentações financeiras em nome do inventariante “enquanto curador do inventariado” escapam aos contornos da prestação de contas pertinentes ao exercício da inventariança.
4. Não prestadas as contas de forma satisfatória, correto é o decisum que determina a apresentação na forma adequada dos documentos pertinentes à prestação de contas para o fim de viabilizar a análise da gestão do acervo de bens do de cujus.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.